Tribunal: TJPA
Processo: 0846024-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846024-61.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: HEVERTON CLAYTON FREITAS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de custas intermediárias para realização de diligências eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de custas de diligência autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação pessoal da parte autora para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de recolhimento de custas de diligência específica constitui irregularidade sanável e não autoriza, de imediato, a extinção integral do processo.

4. O não cumprimento de ato necessário ao prosseguimento do feito pode caracterizar abandono da causa, hipótese regida pelo art. 485, III, do CPC.

5. A extinção por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

6. A ausência de intimação pessoal torna prematura a extinção do processo e viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

8.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento de custas de diligência no curso do processo configura irregularidade sanável. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI – COMARCA DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846024-61.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: HEVERTON CLAYTON FREITAS TRINDADE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca da Capital, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo banco apelante em desfavor de
HEVERTON CLAYTON FREITAS TRINDADE
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 36914105)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de HEVERTON CLAYTON FREITAS TRINDADE, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Após o regular trâmite processual, este Juízo deferiu a adoção das medidas constritivas postuladas, consistentes na realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SERASAJUD e SNIPER. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da parte autora para o recolhimento das custas processuais correspondentes, providência indispensável ao regular prosseguimento do feito.

Pessoalmente intimada, a parte autora restringiu-se a requerer a nova realização de pesquisas junto aos sistemas, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para cumprimento da determinação judicial, conforme certificado nos autos (ID 173675663).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo, para seu regular desenvolvimento e atingimento da tutela jurisdicional pretendida, demanda o preenchimento de determinados requisitos, denominados pressupostos processuais, sem os quais não se viabiliza a prestação jurisdicional.

O caso em análise demanda a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a verificação de ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do feito.

Com efeito, o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora providenciar seu regular recolhimento, sob pena de extinção do feito.

No caso em tela, a parte autora foi expressamente intimada para efetuar o recolhimento das custas necessárias às diligências requeridas, providência essencial ao regular prosseguimento da demanda.

Contudo, mesmo pessoalmente intimada, a parte autora quedou-se inerte, não efetuando o recolhimento determinado nem apresentando qualquer justificativa para sua omissão, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação específica, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo sua extinção nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual. Por consequência:

a) Revogo a liminar concedida;

b) Determino a baixa de eventuais restrições judiciais que tenham recaído sobre o veículo objeto do contrato no curso desta demanda;

c) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Fica a parte advertida, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do § 7º do art. 485 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci – Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito”

Inconformado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 36914106)
sustentando que a sentença deve ser anulada, pois extinguiu prematuramente a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão do não recolhimento das custas necessárias às diligências requeridas. Alega que não houve desídia, mas mero equívoco sanável, tanto que promoveu a juntada das custas no ato de interposição recursal. Defende a incidência dos princípios do acesso à justiça, cooperação, economia processual, primazia do julgamento de mérito e vedação à decisão surpresa. Aduz, ainda, que a hipótese não se enquadraria no art. 485, IV, do CPC, mas, quando muito, no art. 485, III, cuja aplicação exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Ausência de contrarrazões nos autos, ante a inexistência de triangularização processual.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas de diligência, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal do exequente e à possibilidade de regularização do vício processual.

Adianto que
assiste razão ao banco recorrente
.

No caso concreto, verifica-se que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária foi regularmente proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de HEVERTON CLAYTON FREITAS TRINDADE, com a devida instrução da petição inicial e documentos correlatos, constantes dos
IDs 30633513, 30633514, 30633515, 30633519, 30633520, 30633524 e 30633525
, tendo por objeto a retomada do veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0, placa QVC7606, chassi 9BWAG45U8LT044940, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento nº 42395517.

No decorrer da marcha processual, constata-se que foi deferida liminar de busca e apreensão, seguindo-se a expedição de diversos mandados e a realização de sucessivas diligências voltadas à localização do bem e do devedor fiduciante, sem êxito definitivo quanto à apreensão do veículo e à regular estabilização da relação processual. Após o retorno dos autos à origem, houve apresentação de novos requerimentos pelo banco autor, inclusive voltados à localização do requerido e do bem, culminando na decisão de
ID 36914101
, que determinou o recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização das pesquisas eletrônicas postuladas.

Não obstante, o juízo de origem, após a formulação de novo pedido de pesquisa eletrônica de endereços pela parte autora, nos
IDs 36914102 e 36914103
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por sentença de
ID 36914105,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assentando a falta de recolhimento das custas intermediárias para a realização das diligências requeridas, bem como a inércia da parte autora em promover o adequado prosseguimento do feito. Na ocasião, revogou a liminar anteriormente concedida, determinou a baixa de eventuais restrições judiciais lançadas sobre o veículo objeto do contrato e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Tal entendimento, contudo, não se harmoniza com a sistemática processual vigente, sobretudo porque a ausência de recolhimento de custas de diligência específica, no curso de execução já angularizada e impulsionada por diversos atos processuais válidos, configura irregularidade sanável, não autorizando, de imediato, a extinção integral do feito sem prévia intimação pessoal da parte exequente para regularização da pendência.

É imprescindível destacar que
o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas.
Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a
intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.
2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso. 3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.
4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇ
A. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1
. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente
. 2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

Assim, a extinção do feito ocorreu de forma prematura e em afronta ao devido processo legal, uma vez que
o banco apelante não foi pessoalmente intimado para regularizar o vício apontado.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de dilação e das providências necessárias à satisfação das diligências executivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com observância do disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026